Tribunal: TJSP
Processo: 1006443-23.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO.
Conexão desta ação com aquela de no 0003715-71.1992.8.26.0506, reconhecida na origem, a qual teve recursos julgados pela 26a Câmara de Direito Privado desta Corte. Prevenção estabelecida para o julgamento do presente recurso, à luz do disposto no artigo 105 do Regimento Interno desta Corte. Necessidade de apreciação dos recursos pelo mesmo órgão

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO.
Conexão desta ação com aquela de no 0003715-71.1992.8.26.0506, reconhecida na origem, a qual teve recursos julgados pela 26a Câmara de Direito Privado desta Corte. Prevenção estabelecida para o julgamento do presente recurso, à luz do disposto no artigo 105 do Regimento Interno desta Corte. Necessidade de apreciação dos recursos pelo mesmo órgão fracionário, sob risco da edição de pronunciamentos conflitantes. Precedentes. Determinação de remessa dos autos à Câmara competente.
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A SUA REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006443-23.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MARCELO DE MOURA ALMEIDA, são apelados LENY BASSALHO DE
ANDRADE DELAMANO e TAMIRES DE ANDRADE DELAMAMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a sua redistribuição à Colenda 26a
Câmara de Direito Privado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006443-23.2019.8.26.0506 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n. 1006443-23.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Marcelo de Moura Almeida
Apelados: Leny Bassalho de Andrade Delamano e outro
Voto n. 48.728
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE
DÉBITO. Conexão desta ação com aquela de no
0003715-71.1992.8.26.0506, reconhecida na origem, a qual
teve recursos julgados pela 26a Câmara de Direito Privado
desta Corte. Prevenção estabelecida para o julgamento do
presente recurso, à luz do disposto no artigo 105 do
Regimento Interno desta Corte. Necessidade de apreciação
dos recursos pelo mesmo órgão fracionário, sob risco da
edição de pronunciamentos conflitantes. Precedentes.
Determinação de remessa dos autos à Câmara competente.
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A
SUA REDISTRIBUIÇÃO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
julgada EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pela r. sentença
de fls. 79/81, da lavra da MMa Juíza de Direito Loredana Henck Cano de
Carvalho e de relatório adotado, com lastro nos artigos 330, inc. III e
485, inciso I e VI, ambos do Código de Processo Civil.
Recorre o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006443-23.2019.8.26.0506 -Voto no
3
Consoante as razões apresentadas às fls. 84/92, insiste na
existência de interesse de agir, pois houve a perda do objeto da sentença
resolutiva, o que não foi analisado nos autos. Requer a declaração de
inexistência de débito do autor, em virtude do casamento da apelada
Leny, momento em que se resolveu a obrigação do apelante.
O recurso foi processado e respondido (fls. 132/140).
É O RELATÓRIO.
2. O apelo não comporta conhecimento desta Câmara.
Segundo relato inicial, o autor foi condenado ao pagamento
de pensão mensal de 2/3 dos rendimentos do falecido marido e genitor
das rés, ora apeladas, até que se casem ou complete a filha 25 anos de
idade, o que vier primeiro, acrescendo a porcentagem à viúva, até a data
em que o de cujus completaria 65 anos de idade, conforme sentença
prolatada nos autos do processo no 0003715-71.1992.8.26.0506.
Pretende, com a presente ação, o reconhecimento de que houve a perda
do objeto da obrigação fixada por sentença, em virtude do casamento de
Leny Bassalho, em 13/03/1999.
Ressalte-se, contudo, que foi reconhecida na origem a
conexão desta ação com aquela de no 0003715-71.1992.8.26.0506 (fls.
37), ora em fase de cumprimento, na qual foram interpostos os agravos
de instrumento no 2102891-41.2018.8.26.0000 e no 2153748-
91.2018.8.26.0000, distribuídos à 26a Câmara de Direito Privado, sob
a relatoria do ilustre Desembargador RENATO SARTORELLI.
Necessário, neste contexto, reconhecer a prevenção da 26a
Câmara de Direito Privado para conhecimento e julgamento do presente
recurso, à luz do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal, que estabelece: “A Câmara ou Grupo que primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006443-23.2019.8.26.0506 -Voto no
4
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
Por fim, tal medida é essencial, sob risco de
pronunciamentos conflitantes deste Tribunal em relação à mesma
relação jurídica. Consoante destacado pelo E. Desembargador João
Carlos
Saletti,
no
Conflito
de
Competência
n.
0081062-43.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, apreciado pelo
Grupo Especial em 10 de dezembro de 2015: “a definição dos critérios
de conexão e de prevenção em Segundo Grau são mais amplos,
afirmando o Regimento Interno uma e outra, açambarcando
também as demandas 'derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica', dentre as demais hipóteses determinantes da
prevenção”. Em acréscimo, já assentou o Órgão Especial: “a
prevenção em segundo grau há de ser a mais ampla possível, a fim
de evitar decisões conflitantes a uma mesma pretensão” (Dúvida de
Competência n. 170.861-0/5-00, São José do Rio Preto, Rel. Paulo
Travain, j. 03.12.2008).
3. Do exposto, é o caso de não conhecimento do recurso,
com remessa dos autos à Colenda 26a Câmara de Direito Privado.
NÃO
SE
CONHECE
DO
RECURSO,
COM
DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
Donegá Morandini
Relator